Tribunal: TJPA
Processo: 0802982-30.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802982-30.2023.8.14.0115

APELANTE: LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. APREENSÃO DE 228G DE MACONHA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TENTATIVA DE FUGA QUE REFORÇA FUNDADAS SUSPEITAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). RECONHECIMENTO DA MINORANTE NA SENTENÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MODULAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES DO STJ E STF. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Luiz Carlos Valente Onetta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
423 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 na fração máxima (2/3), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

Examinar a adequação da fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado;

Analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

1.

A apreensão de quantidade significativa de entorpecente (228g de maconha), corroborada por laudo toxicológico definitivo e por depoimentos policiais firmes e coerentes, constitui acervo probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A quantidade da droga apreendida pode ser legitimamente utilizada para modular a fração redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não empregada cumulativamente na primeira fase da dosimetria, sendo adequada a fixação da fração mínima (1/6) quando as circunstâncias concretas indicam maior reprovabilidade da conduta.

3.

A definição do patamar de redução insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, não comportando alteração quando fundamentada de forma idônea e proporcional.

4.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante do quantum final da reprimenda e das circunstâncias do caso concreto.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 477.171/SP, Quinta Turma, DJe 22/11/2018.

STJ, AgRg no HC 558.317/SC, Quinta Turma, DJe 19/10/2020.

STF, RHC 138.117/MS, Primeira Turma, DJe 06/04/2021.

STJ, HC 822.911/RS, DJe 03/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 29625744 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou o pleito absolutório, e na dosimetria asseverou pelo reconhecimento e aplicação da redutora do §4º, do art. 33, da Lei antidrogas na fração máxima, substituindo a pena corporal por restritivas nos termos do artigo 44 do Código Penal (ID 29625752 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 29625755 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL para que seja aplicada a fração máxima de redução quanto ao tráfico privilegiado e a substituição da pena. (ID 31470622 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narram os autos que, no dia 07/12/2023, por volta das 11h30min, na rua Campo Grande, bairro Tom da Alegria 2, neste município, o denunciado LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA, livre e conscientemente, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, 228g (duzentos e vinte e oito gramas) da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, acondicionada em uma sacola plástica, conforme se depreende do Auto de Constatação Provisório da substância entorpecente acostado em à pág. 14 – ID. 105781419. Apurou-se que, no dia, hora supracitados, durante a execução de policiamento ostensivo, o denunciado, que conduzia uma motocicleta marca/modelo Honda FAN, cor preta, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se bruscamente, evidenciando fundadas suspeitas. Ato contínuo, a guarnição policial logrou intercepta-lo, oportunidade em que localizou com o acusado a supracitada substância entorpecente, bem como a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. Em seguida, foi autuado em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido, para os procedimentos de praxe. A droga foi pesada e produzido Auto de Constatação Provisório (pág. 14 – ID. 105781419). Isto posto, os indícios suficientes de autoria e a materialidade restam confirmados nos autos, notadamente em vista do Auto de Constatação Definitivo da substância entorpecente (pág. 14 – ID. 105781419) e pelo depoimento do Condutor (f. 04 – ID. 105781419), além da quantidade e a natureza da substância apreendida, as quais permitem a conclusão de que a droga era destinada ao comércio ilícito.

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Segundo o acervo processual, a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico, pode ser observada pelo auto de prisão em flagrante (ID.105781419 - Pág. 1), laudo de exame preliminar em material (ID. 105781419 - Pág. 14-15), auto de apresentação e apreensão de 228g (duzentos e vinte e oito) gramas de substância análoga à maconha e R$ 30,00 (trinta reais) (ID. 106533720 - Pág. 4) e do Laudo Toxicológico definitivo (ID. 139875973)-, o qual atesta que a substância apreendida compreende 01 (uma) porção grande contendo pedaços de erva prensada, acondicionada em saco plástico na cor branca, envolvido por fita gomada na cor transparente, pesando aproximadamente 176,3 (cento e setenta e seis gramas e três decigramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” (ID. 75972295).

Na espécie, os relatos testemunhais colhidos em contraditório judicial, emprestaram notabilidade a prova material, com destaque a narrativa da testemunha
Edevaldo Lopes França
afirmou:

Que, Positivo. Consegui lembrar já. Positivo. É, nós estávamos em reforço do policiamento aí, na cidade de Novo Progresso, e fazendo ronda é ali, aproximadamente, ali próximo da APAE, é, quando a gente avistou esse cidadão e quando ele viu a viatura... é, no meio policial, a gente sempre comenta, ele "circuitou", ele deixou de andar normal, natural. E, diante dessas situações, a gente fez um acompanhamento dele aproximadamente de uma quadra e ali ele percebeu que a gente estava atrás dele e ele estava é lento e ele percebeu, ele acabou pulando da moto. E diante dessas circunstâncias, a gente foi encontrado é uma porção de dinheiro, e uma quantidade de dinheiro e uma quantidade em droga. Eu acho que foi, se eu não me recordo ali, mas foi mais ou menos umas 270g. Não tenho bem certeza, mas foi mais de 200g. E diante dessas circunstâncias, a gente o levou pra delegacia para fazer a apresentação do mesmo. MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele resistiu à prisão? TESTEMUNHA PM EDEVALDO LOPES FRANÇA: Não, não, ele não resistiu. A única situação que foi que ele diante da circunstância ele pegou e empreendeu fuga, entendeu? Mas é justamente, como que ele estava, né? MINISTÉRIO PÚBLICO: Entendi. Sem mais pergunta, obrigado, Edevaldo. [...] DEFESA: É, no ato lá que você verificou a ocorrência, você viu, você percebeu, observou se a aquela quantia lá de, enfim, caiu, ele jogou ou caiu do bolso ou estava próximo dele apenas? Você verificou se jogou fora? Você percebeu se ele jogou fora? TESTEMUNHA PM EDEVALDO LOPES FRANÇA: Positivo. DEFESA: Correto. Além dessa ocorrência, tem conhecimento dele ter participado de outro evento semelhante aqui na cidade de Nova Progresso ou não? Ou só essa ocorrência que tu te lembras? TESTEMUNHA PM EDEVALDO LOPES FRANÇA: É, logo eu não sou da cidade de Novo Progresso, eu sou de Itaituba. E foi uma dessas missões que a gente foi para lá e acabou é se deparando, mas eu nunca nem tinha visto falar dele.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
André Henrique da Silva
, ouvido em sede policial, ressaltou:

[...] Que no dia 07-12-2023, as 11:30 h, esta GU da 1° CIME, quando em reforço ao policiamento de Novo Progresso, avistou o acusado supracitado em via pública, sendo rua rua Campo Grande, Bairro Tom da Alegria 2, em sua motocicleta Honda Fan Preta; Que ao avistar essa VTR o acusado deixou a motocicleta cair ao solo e correu, sendo alcançado no portão de uma residência nesta mesma rua já citada; Que com ele foi encontrado uma quantidade significativa de substancia análoga a maconha e R$ 30,00 (trinta reais). (SIC – ID. 105781419 - Pág. 16 – destaquei)

Os relatos alhures, foram ratificados pela testemunha
Hedwellington de Oliveira Cruz
.

Acerca dos testemunhos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do réu e na apreensão de quantidade considerável de entorpecentes, a jurisprudência do STJ, orienta que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Em seu interrogatório, LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA permaneceu em silêncio.

Na hipótese, temerário o aviamento da tese absolutória, em face das múltiplas evidencias do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas
228g (duzentos e vinte e oito) gramas de maconha (Laudo Toxicológico definitivo - ID. 139875973), modelo que prova que foi ratificado pelos relatos testemunhais que emprestaram confiabilidade ao enredo entabulado na exordial acusatória, que apontou o réu LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA como o protagonista do evento reprovável, não havendo motivos para se proceder de outra forma ou se cogitar em desclassificação para o tipo do art. 28 do mesmo diploma legal.

Vale anotar, que as argumentações defensivas não se sustentaram, e o apelante permaneceu em silêncio. Nesse jaez, diante das inderrogáveis evidencias da existência dos fatos, da sua materialidade e autoria, imperativo a manutenção do edito condenatório que responsabilizou LUIZ CARLOS VALENTE ONETTA como incurso no tipo penal insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
EM FACE DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Nesse ponto, a defesa pleiteou que fosse aplicado a redutora do §4º, do art. 33, da Lei antidrogas na fração máxima, substituindo a pena corporal por restritivas nos termos do artigo 44 do Código Penal. Nesse cenário, razão não assiste a defesa.

Na hipótese, o
quantum

da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343 /2006, quais sejam 1/6 e 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

In casu
, a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério para modular a fração redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria, o que não configuraria bis in idem

A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem."
Acórdão 1220504
, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.

No presente caso,
observando o teor do
decisum
hostilizado, malgrado o juízo, acertadamente, ter reconhecido a procedência do tráfico privilegiado, claudicou em não arrazoar, adequadamente, a aplicação da fração de 1/6. De todo modo, o
acusado é primário, não responde a outros processos criminais, bem como não ficou demonstrado que integrasse organização criminosa ou que se dedicasse a atividades criminosas, mas foram apreendidos uma quantidade expressiva de maconha (
228g) duzentos e vinte e oito gramas de maconha - Laudo Toxicológico definitivo - ID. 139875973).

Malgrado as cortes superiores terem
fixado 40g de maconha como parâmetro para diferenciar usuário de traficante (Tema 506), 228 g indicam uma quantidade acima do uso pessoal, o que configura o tráfico. No entanto, a jurisprudência dominante orienta que a "grande quantidade de droga não afasta, por si só, a minorante do tráfico privilegiado", mas
pode influenciar a modulação da redutora no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VEÍCULO QUE PERTENCE À GENITORA DO RÉU – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO APELANTE NESSE PONTO – 2. MÉRITO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO MÁXIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO PODEM AFASTAR O PRIVILÉGIO – IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DA BENESSE – QUANTIDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES APTAS A MODULAR A FRAÇÃO DIMINUTIVA – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA AO CASO – 570G DE COCAÍNA E 73,91 G DE MACONHA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1. O apelante não detém legitimidade recursal para postular restituição de bem que não é de sua propriedade, daí porque não se conhece do apelo na parte em que se busca a restituição do veículo apreendido, cujo perdimento foi decretado na sentença condenatória; 2. “(...) isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da dedicação a atividades delitivas ou a participação em organização criminosa e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. (...)” (STJ - 822.911/RS, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 3/7/2024). Assim, sendo o réu primário, de bons antecedentes, não havendo provas concretas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medido obrigatória, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, a quantidade e natureza da droga, quando não utilizada na primeira fase dosimétrica, pode servir como critério para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (STJ - 893.455/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024) A natureza nociva do entorpecente ilícito apreendido, aliada à sua relevante quantidade (570g de cocaína e 73,91 g de maconha), obsta a aplicação da fração máxima da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, § 4º da LD, entretanto, autoriza que a diminuição se dê em percentual diverso do mínimo, mostrando-se proporcional ao caso aplicar-se a fração de 1/3. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10177871320238110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024).

Na espécie, o tribunal
ad quem
poderia realizar as retificações necessárias ao julgar uma apelação, fundamentado no efeito devolutivo (extensão e profundidade), desde que respeite estritamente o princípio da
non reformatio in pejus.
Desse modo, diante das argumentações esposadas, e em homenagem ao
Princípio da Imediação ou da Imediatidade, uma vez que o juízo, dentro da sua discricionaridade vinculada, avalizou a aplicação da minorante na razão de 1/6, e de oficio deve ser mantida a fração fixada, com supedâneo na quantidade de droga apreendida, por ser razoável, proporcional e justa, conforme a orientação jurisprudencial que segue:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2 As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60 .2016.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Nesse viés, cediço mencionar, que as penas permaneceram irretocáveis na primeira e na segunda fase da dosimetria. Na terceira, foi mantido o aporte de 1/6 em face do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com supedâneo na quantidade de drogas apreendidas, seguindo a reprimenda definitiva fixada em 0
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026